Tribunal: TJDFT
Processo: 0719140-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 424/2017 DA ANS. ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME). 3 (TRÊS) MARCAS. INDICAÇÃO. PROFISSIONAL ASSISTENTE. REGRAMENTO OBSERVADO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA
1. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, nos termos da Súmula 608 do STJ, assim como a legislação pertinente aos planos de saúde.
2. Segundo o art. 7o da Resolução Normativa 424/2017 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), o profissional assistente que acompanha a beneficiária é responsável pela indicação das características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários ao ato cirúrgico e pela indicação de 3 (três) marcas de produtos disponíveis, o que ocorreu no caso em concreto.
3. A escolha do procedimento e dos materiais necessários para a cirurgia deve ser feita pelo cirurgião buco-maxilo-facial responsável pelo ato cirúrgico, já que o tratamento a ser realizado é de única e exclusiva responsabilidade desse profissional, que tem capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde do paciente e estabelecer a abordagem mais adequada.
4. Sabe-se que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte com a demanda que pleiteou o fornecimento do tratamento, razão pela qual não há reparos na fixação dos honorários de sucumbência.
5. Apelação conhecida e desprovida.